Tribunal: TJES
Processo: 0020346-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020346-03.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENDERSON KAISER

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Enderson Kaiser contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de DACASA Financeira S/A, constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo ao saldo devedor de contrato de empréstimo firmado entre as partes. O apelante sustenta: (i) carência da ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título; (ii) nulidade da sentença por vício de fundamentação e julgamento citra petita; (iii) abusividade dos encargos financeiros. Requer a anulação ou reforma da sentença para julgar procedentes os embargos, com a extinção da ação monitória ou revisão do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há carência da ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (ii) estabelecer se a sentença é nula por vício de fundamentação e julgamento citra petita; (iii) determinar se os encargos financeiros aplicados ao contrato são abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A apresentação do termo de adesão assinado e da planilha de débito atualizado comprova, de forma suficiente, a existência, certeza e liquidez do crédito, tornando inexigível a alegação de carência da ação.
4.
A sentença analisou o pedido de revisão contratual ao afastar a tese de abusividade dos encargos financeiros, não se configurando vício de fundamentação nem julgamento citra petita.
5.
A planilha anexada indica a incidência de juros simples de 1% ao mês, inferior à taxa de mercado, o que afasta a alegação de abusividade.
6.
A simples alegação genérica de abusividade sem demonstração concreta, como percentual divergente ou taxa considerada razoável, não cumpre o ônus probatório exigido em embargos monitórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A juntada de termo de adesão e planilha de débito é suficiente para instruir ação monitória e conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título.
9.
O julgamento que, ao reconhecer a legalidade dos encargos, afasta o pedido de revisão contratual não configura vício de fundamentação ou julgamento citra petita.
10.
A cobrança de juros simples de 1% ao mês, em patamar inferior ao de mercado e sem prova de capitalização ou cláusula abusiva, afasta a alegação de abusividade.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5019051-06.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005059-71.2022.8.08.0014

APELANTE:

ENDERSON KAISER

APELAD
O
:
DACASA FINANCEIRA
S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ENDERSON KAISER
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante em desfavor da
DACASA FINANCEIRA S/A
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente ao saldo devedor de contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais (evento 14560670), p apelante alega, em síntese,
(I)
a carência da ação por iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, alegando que a petição inicial não foi acompanhada do contrato de financiamento integral e de planilhas detalhadas que comprovem a origem e a evolução do débito;
(II)
a nulidade da sentença por vício de fundamentação e por julgamento
citra petita
, ao não enfrentar adequadamente a tese de onerosidade excessiva e o pedido de revisão contratual;
(III)
a abusividade dos encargos financeiros, com a suposta prática de capitalização de juros sem pactuação expressa e a cobrança de juros em patamar excessivo. Requer, ao final, a anulação ou a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos monitórios, com a consequente extinção da ação monitória ou a revisão do débito.

Em breve histórico, a
DACASA FINANCEIRA
S/A

ajuizou ação monitória em face do recorrente em razão da inadimplência de um contrato de crédito, cujo débito, atualizado até 18 de novembro de 2020, correspondia a R$ 9.644,92. A instituição financeira juntou aos autos o termo de adesão assinado pelo apelante e a planilha de débito para instruir a inicial.

Juntou aos autos, além do termo de adesão (fl. 10), a planilha do débito atualizado (fl. 9) que demonstra as parcelas não quitadas e respectivos encargos moratórios. Diante dos documentos colacionados aos autos junto a inicial, não merece prosperar o argumento suscitado pelo apelante em embargos monitórios – e reiterado em sede recursal – de carência da ação por iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título. A sentença recorrida não merece reparo, portanto, quanto a este ponto.

Ao tratar da suposta da carência da ação, o apelante alega, ainda, que o substabelecimento colacionado aos autos à fl. 96 seria apócrifo. Contudo, não há irregularidade no documento, que se encontra devidamente assinado pelo Dr. Luciano Gonçalves Olivieri, que substabeleceu os poderes a ele concedidos por meio da procuração de fl. 31 aos advogados André Paigel da Silva, Rodrigo Morais Addum, João Vitor Mannato Coutinho, Anderson Oaske Junior e Juliana Barolo e Silva.

Sobre a alegada necessidade de anulação da sentença por não ter sido analisado o pedido de revisão do contrato, verifica-se que a sentença recorrida tratou desse ponto ao afastar a alegada abusividade dos juros. Ao concluir pela legalidade dos encargos aplicados, o magistrado, por via de consequência, entendeu pela improcedência do pleito revisional, que se baseava justamente na suposta cobrança excessiva. Portanto, não há que se falar em nulidade por julgamento
citra petita
ou por vício de fundamentação.

No tocante aos juros praticados, observa-se a partir planilha de débito colacionada à fl. 9 dos autos digitalizados que, não obstante o que foi pactuado no termo de adesão, a autora, por liberalidade, incidiu juros simples de 1% (um por cento) ao mês sobre as parcelas não adimplidas, o que se revela muito abaixo da taxa de mercado praticada à época e afasta a sustentada abusividade da cobrança.

Nessa linha já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS SUPOSTAMENTE ABUSIVOS. PLANILHA DE CÁLCULO APONTA UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. TAXA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA SIDO UTILIZADO ÍNDICE ABUSIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA EXIGE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os documentos que embasam a exordial, em especial as planilhas de cálculo previstas no ID 3456732 e no ID 3456731, indicam que a taxa de juros praticada pela parte autora foi de apenas 1% (um por cento) ao mês. 2. Inexistem provas da alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos, haja vista que a taxa utilizada sequer foi a originalmente prevista no contrato. 3. A simples alegação de abusividade da taxa de juros, sem demonstração concreta da sua ocorrência, nem mesmo indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado, ou mesmo apontamento de qual seria a taxa correta, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial. 4. Os embargos à monitória exigem a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível que a impugnação ao valor supostamente devido seja realizada apenas de forma genérica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5019051-06.2021.8.08.0024 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 03/03/2023)

Assim, excluída a abusividade dos encargos previstos para o contrato de financiamento aderido pela apelante, e sendo a documentação apresentada hábil para a propositura da ação monitória, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exigibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.